Tribunal: TJMT
Processo: 1011768-93.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Reclamação n. 1011768-93.2018.8.11.0000
Recorrente: Elizabeth Dutra Duarte
Recorrido: Banco Bradesco S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Elizabeth Dutra Duarte, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Seção de Direito Privado, assim ementado (id 88354475):
“RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PREDICADOS ESTABELECIDOS NO ART. 988, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE DISCUTIR TESE DIVERSA DO PRESCRITO A ESPECIE – CARENCIA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – EXTINÇAO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO SEU MÉRITO – APLICAÇÃO DO ART. 485, INCISO IV DO CPC. Recurso conhecido, processo extinto sem julgamento do mérito. Relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias. Redator designado Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
(1)- Os requisitos formais devem ser vistos antes da análise em relação ao mérito da pretensão esposada na reclamação já que se trata de condições da ação. Divisando que a pretensão constante da reclamação destoa dos requisitos legais prescritos à espécie, tratando-se de verdadeiro sucedâneo recursal, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, o processo de reclamação ajuizada no Tribunal visando modificar a decisão proferida pela Turma Recursal que aprecia os processos oriundos dos Juizados Especiais deve ser extinto sem julgamento do seu mérito”. (TJMT – Seção de Direito Privado – Reclamação n. 1011768-93.2018.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 20/05/2021, p. 28/05/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que indeferiu a petição inicial da reclamação formulada por Elizabeth Dutra Duarte, ante a suposta divergência existente entre o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Suscita afronta negativa de vigência aos artigos 141, 492, 502, 507, 988 e 1.013 do CPC, 53 da Lei n. 9.099/95, e 1o do CDC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a Eg. Turma Recursal houve por bem em afastar a repetição em débito em dobro determinada pela sentença de origem, ainda que o recurso da recorrida não compreendesse qualquer razão e pedido de reforma a esse respeito, deixando cristalino a ofensa aos limites da lide (Art. 141 e 492 do CPC) e ao efeito devolutivo (Art. 43 da Lei 9.099/95 e Art. 1.013 do CPC) e até mesmo a preclusão e coisa julgada (Art. 502 e 507 do CPC), já que não havendo recurso nesse particular a matéria resta imutável”.
Argumenta que “a legislação e os princípios consumeristas deixam claro que a natureza de ordem pública só pode ser aplicada em favor do consumidor e não o inverso”.
Recurso tempestivo (id 91322470).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 91416499).
Sem contrarrazões, conforme id 94966964.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente alega que houve ofensa aos artigos 141, 492, 502, 507, 988 e 1.013 do CPC, 53 da Lei n. 9.099/95, e 1o do CDC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que ainda que se trate de matéria de ordem pública, não é possível afastar a repetição de débito em dobro determinada pela sentença de origem, se não houve pedido expresso nesse sentido.
Argumenta que apesar de o acórdão recorrido não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1o, caput, da Resolução no 12/2009, a reclamação deve ser admitida, por se tratar de decisão teratológica.
No entanto, no acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“Na hipótese, a parte Reclamante sugere que a pretensão tem encaixe no art. 988, do CPC e Resolução STJ/GP no 3/2016 para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.
Diante disso, a Reclamante ingressou com esta medida, pois sustenta que o v. acórdão da Turma Recursal Única de Estado de Mato Grosso (Recurso Inominado n.o 1004507-73.2017.8.11.0045) diverge de precedentes do C. STJ.
No entanto, as hipóteses de cabimento da reclamação são restritas e sua utilização como sucedâneo recursal não é admitida, conforme farta jurisprudência do STJ.
Não obstante o acórdão de Goiás que foi considerado, este Tribunal não é órgão revisor, muito menos do STJ, mas, ainda que fosse teratológico, não seria esta seção competente para examinar, porque a reclamação não é sucedâneo recursal.
(...)
De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via”. (id 88354475 - p. 6-7)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de não ser possível conhecer de reclamação ajuizada nos termos da Resolução STJ n. 3/2016 quando fundada na alegação de que o acórdão da Turma Recursal de Juizado Especial destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça genericamente considerada, isto é, fora das hipóteses de IRDR, IAC e recursos repetitivos, conforme se extrai dos julgados abaixo:
“3. No que diz respeito à suposta ofensa ao art. 998 do Código de Processo Civil, a parte pugna pelo conhecimento da presente reclamação.
Argumentou que a principal função da reclamação cível é garantir a observância de precedentes da Corte e assentou que o STJ já firmou entendimento de que administradoras de imóveis podem ser consideradas fornecedoras, com aplicação do CDC aos contratos por elas firmados.
Contudo, a pretensão recursal não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao não conhecer da reclamação, consignou o seguinte (e-STJ, fls. 89-90):
‘Da análise dos autos, tenho que restou devidamente consignado na decisão recorrida os motivos pelos quais não é cabível a reclamação no presente caso, haja vista que para que seja admitida a reclamação, com base no artigo 988, IV, da lei processual, é necessário que o acórdão paradigma do Superior Tribunal de Justiça seja proveniente de julgamento de recurso especial repetitivo, o que não é o caso dos autos.
Dessa forma, por mais que seja ‘reiterada e farta’ a jurisprudência da Corte Superior, nenhum dos julgados indicados foi apreciado pelo procedimento previsto para os recursos repetitivos (artigo 1.036 e seguintes do CPC), o que, de fato, afasta o cabimento da reclamação.
Assim sendo, não há motivos para reforma do provimento judicial impugnado, notadamente porque o agravante não trouxe fato ou argumento novo convincente que justifique sua modificação ou cassação, sendo o caso de desprover o agravo interno interposto, conforme orienta a jurisprudência dominante desta Corte, senão vejamos: (...)’.
Com efeito, as hipóteses de cabimento da reclamação, consoante o novo CPC, são as seguintes:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
No caso, portanto, evidencia-se não estar caracterizada nenhuma dessas hipóteses de cabimento, uma vez que o recorrente alega inobservância a precedentes desta Corte Superior.
Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação firmada nesta Corte Superior, conforme se verifica dos seguintes precedentes: (...)”. (AgInt no AREsp 1744092, Relator Ministro MARCO BUZZI, Publicação 02/12/2020).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. ‘A reclamação não é instrumento hábil para adequar o julgado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se prestando como sucedâneo recursal. O cabimento da reclamação calcada na garantia da autoridade das decisões do tribunal (art. 988, II, CPC/2015) surge por ocasião de eventual descumprimento de ordens emanadas desta Corte aplicáveis especificamente para o caso concreto, não sendo esta a hipótese retrata nos autos’ (AgInt na Rcl n. 32.938/MS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/2/2017, DJe 7/3/2017). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos”. (AgInt no AREsp 1574561/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020).
Desse modo, deve ser aplicada a Súmula 83/STJ, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora referida súmula tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.